Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da ofendida, deve a ofensora responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.